Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-68.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000134-68.2025.8.05.0269

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALTENEIDE PEREIRA ALVES e outros

Advogado(s): SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A e outros

Advogado(s):FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. ABUSO DE DIREITO E REPETIÇÃO DE CONDUTA LESIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. A demanda versa sobre bloqueio indevido de conta em plataforma digital, que impediu a consumidora de realizar compras e revenda, sob alegação genérica de débito oriundo de “título cedido”. A sentença julgou procedente em parte a ação, fixando indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e determinando obrigação de fazer, com multa diária limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:
(i) verificar a legalidade do bloqueio da conta da autora;
(ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado;
(iii) examinar a proporcionalidade da multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer;
(iv) definir a incidência de majoração de honorários advocatícios em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio da conta da autora não foi justificado pela ré, que não apresentou documentos capazes de comprovar a origem, exigibilidade ou regularidade do débito, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

4. Constatou-se reiteração de conduta abusiva pela ré, que já havia sido compelida judicialmente a liberar o acesso em demanda anterior, configurando afronta ao art. 42 do CDC.

5. O dano moral é presumido diante da restrição indevida, que comprometeu o crédito e a subsistência da autora, superando mero aborrecimento.

6. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico, não ensejando redução ou majoração.

7. A multa diária estipulada para cumprimento da obrigação de fazer é compatível com a gravidade da conduta e mostrou-se eficaz, pois a ré comprovou posterior regularização da conta.

8. Honorários advocatícios fixados no limite legal em desfavor da ré e inexistentes para a autora na origem, razão pela qual não há majoração em grau recursal, conforme precedente do STJ (REsp 1.539.725/DF).

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio de conta em plataforma digital sem comprovação da dívida configura ato ilícito e gera dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de restrição abusiva de crédito é presumido e não depende de prova específica. 3. A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e efeito pedagógico, evitando tanto o enriquecimento ilícito quanto a impunidade. 4. Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando adequada à gravidade do ilícito e eficaz na solução do litígio. 5. Inviável a majoração de honorários advocatícios recursais quando já fixados no percentual máximo em primeiro grau.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.09.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas de nº 8000134-68.2025.8.05.0269, sendo Apelantes e Apeladas a Valteneide Pereira Alves e a atura Cosméticos S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
s
recurso
s
e
negar-lhe
s
provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator